Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-93.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715944-93.2018.8.07.0003 RECORRENTES: RITA MARIA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE LUIZ PEREIRA VALVERDE, CLAUDIO MARCIO PEREIRA DOS SANTOS, GYSLANE OLIVEIRA DOS SANTOS, LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MARCOS LUCIANO DOS SANTOS, EULLER CRISTIANO DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDOS: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e LIMA &amp; SILVA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMERCIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA PERPETRAÇÃO DA FRAUDE. MENSALIDADES PAGAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DOS SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. INAPLICABILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. PRAZO MÍNIMO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR 60 (SESSENTA) DIAS. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”. 2 – A operadora de plano de saúde qualifica-se como fornecedora de serviços, sendo, juntamente com a estipulante, solidariamente responsável pelos prejuízos advindos da contratação, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada. 3 – Segundo o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não está obrigado o Juiz, cuja convicção esteja formada, a proceder à produção de prova que entende desnecessária. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Não havendo necessidade de produção de outras provas, porquanto os elementos trazidos aos autos já se mostravam suficientes para o deslinde da controvérsia e a análise profícua e segura da demanda, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 4 – A ocorrência de fraude autoriza a rescisão unilateral do contrato, nos termos dos artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 e 18, inciso I, da Resolução no 195/09, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 5 – Não havendo comprovação da participação da parte Autora em eventual fraude, a sua ocorrência deve ser imputada aos fornecedores do plano de saúde, não se enquadrando o caso na situação prevista no art. 18, parágrafo único, incisos I e II, da Resolução Normativa no 195 da ANS, devendo seguir as regras gerais aplicáveis à rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo. 6 – A Resolução no 195/2009 da ANS, em seu artigo 17, parágrafo único, destaca a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, desde que expressamente prevista no ajuste e após o período de doze meses de vigência, precedida de notificação com antecedência mínima de sessenta dias. Dessa forma, é irregular a rescisão unilateral do contrato já que não foram respeitados os prazos estabelecidos na norma regulamentadora. 7 – Tendo em vista que a Ré não comercializa plano de saúde nas modalidades individual e familiar, não é possível exigir que ofereça a migração do contrato do Autor para os referidos modelos. Em contrapartida, é imperioso determinar à Apelante o dever de manter ativo o plano de saúde contratado pelo Autor/Apelado por mais 60 (sessenta) dias, respeitando-se o prazo legal estabelecido pela Resolução no 195/2009 da ANS, em seu artigo 17, parágrafo único. 8 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, o mero cancelamento de contrato de plano de saúde. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que teria ocorrido dano moral no momento em que a operadora do plano de saúde coletivo rescindiu contrato unilateralmente, sem oferecer outro plano de saúde ao segurado, na modalidade individual ou familiar, deixando de autorizar a cobertura de tratamento médico, o que teria agravado a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário, por haver exposto o doente a riscos desnecessários à sua saúde. Em contrarrazões, a primeira recorrida pleiteia que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrarem os recorrentes litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na espécie, a Ré/Apelante afirma que não comercializa plano de saúde individual ou familiar, o que restou comprovado pelo documento de ID. 7912465 - Pág. 19. Nessa linha, por não disponibilizar plano de saúde individual ou familiar, (...) evidencia a inexistência de ilegalidade na ausência de oferta ao Autor de migração para plano individual ou familiar (...). Não há, no caso em tela, qualquer espécie de constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade a ensejar a condenação da Ré em danos morais (...). Dessa forma, a despeito de haver sido acolhido o pedido relativamente à obrigação de fazer, não se vê que a exclusão do Autor do plano de saúde tenha sido inteiramente imotivado ou mesmo que não tenha se lastreado em alegação defensável, de maneira a consubstanciar ato passível de causar dano moral” (ID 11400008). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à primeira recorrida, sejam feitas em nome dos patronos RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027